Tribunal: TJBA
Processo: 8019635-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019635-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: ISABEL CRISTINA RIOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO GENE DE MELO

RC08

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA EM SEDE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. PREPARO DO RECURSO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
8019635-75.2021.8.05.0000.1
, tendo como agravante
ITAPEMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – SPE
e agravado
ISABEL CRISTINA RIOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso,
conforme voto do Relator.